Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704430-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIG PLANO PILOTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIG PLANO PILOTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734183-54.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte ora agravante de concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios. Em suas razões recursais, as agravantes argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. De início, afirmam, em breve resumo, que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e que a não concessão do referido efeito poderá causar à agravante dano irreparável na medida em que o prosseguimento da execução poderá gerar a indevida penhora de seus bens. Afirmam que se deve aguardar o julgamento definitivo do AGI no 0732184-30.2022.8.07.0000 interposto contra a decisão do Juízo a quo que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários Ltda. Apontam que foram indicados imóveis para a satisfação da dívida, o que demonstra a vontade das agravantes em cumprir com a obrigação constante do título executivo judicial, contudo, tal iniciativa foi rejeitada pelos credores, assim como pelo Juízo de primeiro grau. Destacam que as sociedades empresárias agravantes são Sociedades de Propósito Específico, SPE, constituídas por suas matrizes para a consecução de empreendimento imobiliário específico, destacando a inexistência de atuação conjunta destas empresas, estando ausentes a efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, com administração unitária feita por uma sociedade controladora e com o escopo de, por meio de uma combinação de recursos, atingirem objetivos comuns, requisitos necessários ao reconhecimento da existência de grupo econômico. Para além, entende a agravante que a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos indispensáveis também para concessão da tutela provisória, encontram-se totalmente configurados, uma vez que restou demonstrado no curso do cumprimento de sentença, assim como novamente se comprova, que a manutenção das medidas constritivas impostas “estão na iminência de causar a paralisação das atividades empresariais” exercidas pela parte agravante. Tecem demais considerações, assim como colacionam julgados em abono à tese defensiva. Ao final, requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão recorrida para “que não sejam realizados novos atos que visem constrição do patrimônio das Agravantes no cumprimento de sentença de origem ou, ao menos, que se determine que não haja liberação dos valores já bloqueados através do sistema SISBAJUD das contas bancárias das Agravantes, até o julgamento final do mérito deste agravo de instrumento”. Preparo recolhido no ID 43428080 e ID 43428081. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 147077994 – autos de origem): A executada CONSULT CPB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS – LTDA apresentou os Embargos de Declaração de ID 143795284, os quais ora analiso. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Alega a embargante que a decisão de ID 143078131 foi omissa ao deixar de analisar o pedido contido na petição de ID 138904868 de que fosse observada a penhora já deferida dos imóveis de matrículas 110251 e 110204, consoante decisão de ID 135552619, antes de prosseguir nos atos de expropriação em relação às demais empresas, em atenção ao princípio da menor onerosidade. A parte exequente/embargada apresentou as contrarrazões de ID 144551352, destacando não ter havido penhora sobre os mencionados imóveis, uma vez que somente foi decretada a indisponibilidade dos referidos bens. É o breve relado. DECIDO1. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade judiciária apresentado pelos requeridos. Com efeito, constatada a omissão suscitada, passo a analisar o pedido aduzido. Ante a comprovação de que não foi determinada a penhora sobre os referidos imóveis e de que a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC vem sendo cumprida, não há que se falar em não observância do princípio da menor onerosidade. Acolho, assim, os embargos de declaração para indeferir o pedido formulado pela executada supracitada. Passo à análise da petição de ID 141240638, na qual as executadas indicam imóveis à penhora em garantia da execução e pedem a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios. Diante da discordância externada pela parte exequente na petição de ID 144551349, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mormente ante a ausência de liquidez apta a satisfazer a obrigação perseguida e tendo em vista que o incidente de desconsideração da personalidade já foi decidido e acolhido, não havendo que se falar em reexame do mérito. No mais, fica a parte exequente intimada a se manifestar sobre os protocolos e extrato acostados no ID 52401052, sobre os depósitos de IDs 144120587 e 144919619, efetivados pela PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, bem como sobre a impugnação de ID 141240641, apresentada pelas executadas SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SIG PLANO PILOTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, no intuito de melhor subsidiar a escorreita penhora sobre o faturamento da empresa executada PAULO BAETA, prossiga-se conforme roteiro da decisão de ID 133309048, intimando-se o novo perito nomeado a atuar nos autos Américo de Oliveira Neto, tel: (62) 98446-3256 / (62) 3286- 6632 e e-mail: aolneto@yahoo.com.br. para se manifestar e apresentar proposta de honorários, nos termos do item 5 da precitada decisão. À Secretaria, para atendimento. (destaques no original) Conforme relatado, insurgem-se as agravantes contra a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido formulado pela parte ora agravante de concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios. Com efeito, prevalece no processo executivo o princípio da menor onerosidade, devendo ser observada, para a satisfação do débito, a forma menos gravosa ao devedor. O referido princípio, todavia, não pode se sobrepor à efetividade da execução. Nesse sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um ‘meio-termo’ que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. (in Manual de Direito Processual Civil – Volume Único; Salvador: Jus Podivm, 2018) Extrai-se dos autos de origem que já foram empreendidos meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida. Além disso, os bens imóveis oferecidos à penhora pela parte agravante foram rejeitados pelos agravados ante a comprovada ausência de liquidez (ID 144551349 – autos de origem), restando demonstrado também (ID 144551352 – autos de origem), que não houve penhora dos bens registrados nas matrículas no 110251 e 110204, mas tão somente tiveram a indisponibilidade decretada, sendo que consta registro de arrolamento destes bens pela União, o que pode significar a possível inutilidade da conversão da indisposição em penhora. Logo, além do princípio da menor onerosidade ter sido respeitado, não se pode ignorar que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor. Ademais, ante a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, cabível a penhora de bens e valores de todos os executados, não havendo que se falar em inobservância do princípio da menor onerosidade pela penhora da empresa atingida pela desconsideração. Aliás, como sabido, a concessão do efeito suspensivo em impugnação ao cumprimento de sentença constitui medida excepcional, cuja aplicabilidade condiciona-se à presença dos pressupostos estabelecidos no art. 525, § 6o, do CPC. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Nessa linha de raciocínio, o deferimento do efeito suspensivo à impugnação depende da presença cumulativa dos seguintes pressupostos: a) requerimento do Impugnante; b) estar garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes; c) a fundamentação da impugnação ser relevante; e d) o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Repisa-se que tais requisitos são necessários e cumulativos, de modo que, ausente um deles, não há de se conceder efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, forçoso concluir que, em não havendo o preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, inviável se torna a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Outrossim, o recurso a que faz menção a parte agravante (Agravo de Instrumento no 0732184-30.2022.8.07.0000) foi recebido no efeito meramente devolutivo, por ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, não havendo, pois, qualquer impedimento à sequência dos atos de expropriação. Ora, o meio adequado para conseguir a suspensão dos atos constritivos e do levantamento dos valores é a concessão do efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento interposto anteriormente, conforme previsão do art. 995 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. SALÁRIOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. O descumprimento da obrigação de fazer pode ser demonstrado pelo próprio credor, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. 4. No cumprimento de sentença, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios também em 10% (CPC, art. 523, § 1o). 5. É devida a penhora sobre o faturamento da empresa, que deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada. 6. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 7. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1630352, 07226142020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE AFASTADA NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMETO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SUBSITUIÇÃO DA PENHORA. DINHEIRO PARA BENS IMÓVEIS. PREJUÍZO AO CREDOR. DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É vedada a rediscussão, no cumprimento de sentença, de temas afetos à fase de liquidação de sentença, já confirmada pela instância revisora. 2. Atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, requer além da garantia do juízo, a probabilidade do direito do devedor que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. 3. A execução faz-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da efetividade, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor tudo com o fito da satisfação do direito do exequente. 4. Nos termos do art. 847 do CPC, é admitida a substituição da penhora, desde que não cause prejuízo ao credor, bem como os imóveis indicados estejam livres e desembaraçados para negociação imediata. 5. Não aceita a substituição da penhora pelo credor, em virtude da peculiaridade do caso concreto, impositiva a observância da norma do art. 835, §1o, do CPC, in verbis: § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 6. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento; agravo interno prejudicado. (Acórdão 1352308, 07126313120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela antecipada postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023 17:40:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador